Tribunal: TJES
Processo: 0021016-80.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021016-80.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DE
JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE INSS

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Consta dos autos ter sido a demanda originalmente proposta perante a Justiça Federal em 2019, após o que fora declinada a competência para a Justiça Estadual. Cessado em 21/11/2012 o benefício antes percebido pelo mesmo fato gerador (acidente de trabalho) e superado o intervalo quinquenal contado até a propositura, tem-se como prescritas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

2.

O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

3. O laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “o Autor é portador de sequelas causadas por acidente de trabalho, sofrido em 2010, que provocou atrofia e anquilose parcial do dedo indicador esquerdo”; que “as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam em redução funcional da mão esquerda restringindo a capacidade de pinçamento e, apesar de não incapacitar o Autor para o trabalho habitual, o limita para ações que exijam plena habilidade bimanual”.

4. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo foi demonstrado, porém não nos exatos termos reconhecidos na sentença: a capacidade laboral do segurado não fora perdida, sofrendo apenas redução em limites atualmente já consolidados, fazendo jus a auxílio-acidente.

5. Recurso de JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO conhecido e desprovido; recurso de INSS conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo de JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO e negar-lhe provimento; conhecer do apelo de INSS e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Foram interpostos recursos de apelação em razão da sentença de fls. 247/255, que julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando o INSS à concessão de auxílio-doença a partir da data de cessão do benefício anterior, acrescido de juros e correção monetária.

O segurado, em seu apelo, sustentou, em suma, que “apresenta diversas limitações que o impedem de exercer suas atividades, apresenta risco de agravamento, possui IDADE ACENTUADA (55 ANOS DE IDADE), é evidente que encontra-se incapacitado de forma TOTAL e DEFINITIVA, fazendo jus ao benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”.

O INSS, a seu turno, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a improcedência do pleito e, subsidiariamente, pelo enquadramento em outra modalidade de benefício, observado o prazo prescricional, a correção monetária e os juros incidentes.

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação das partes litigantes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme o relatado, foram interpostos recursos de apelação em razão da sentença de fls. 247/255, que julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando o INSS à concessão de auxílio-doença a partir da data de cessão do benefício anterior, acrescido de juros e correção monetária.

O segurado, em seu apelo, sustentou, em suma, que “apresenta diversas limitações que o impedem de exercer suas atividades, apresenta risco de agravamento, possui IDADE ACENTUADA (55 ANOS DE IDADE), é evidente que encontra-se incapacitado de forma TOTAL e DEFINITIVA, fazendo jus ao benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”.

O INSS, a seu turno, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a improcedência do pleito e, subsidiariamente, pelo enquadramento em outra modalidade de benefício, observado o prazo prescricional, a correção monetária e os juros incidentes.

Pois bem. Constou da exordial a informação quanto a ter sofrido acidente de trabalho em 2010, restando amparado até 21/11/2012 por auxílio-acidente, não tendo, porém, recuperado plenamente sua capacidade laboral.

Junto à petição inicial foram apresentadas cópias de laudos médicos que atestariam a debilidade mencionada, além de documentos pertinentes ao benefício previdenciário anteriormente recebido. Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial (fls. 223/227).

Pois bem. Consta dos autos ter sido a demanda originalmente proposta perante a Justiça Federal em 2019, após o que fora declinada a competência para a Justiça Estadual.

Tal marco temporal afigura-se relevante à luz do entendimento jurisprudencial segundo o qual "’embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932’ (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.230.663/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Na hipótese vertente, cessado em 21/11/2012 o benefício antes percebido e superado o intervalo quinquenal contado até a propositura, tem-se como prescritas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

Ultrapassada tal análise, insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

In casu, o laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “o Autor é portador de sequelas causadas por acidente de trabalho, sofrido em 2010, que provocou atrofia e anquilose parcial do dedo indicador esquerdo. CID; T92.8”; que “as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam em redução funcional da mão esquerda restringindo a capacidade de pinçamento e, apesar de não incapacitar o Autor para o trabalho habitual, o limita para ações que exijam plena habilidade bimanual”.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação).

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Seu atendimento cumulativo foi demonstrado, porém não nos exatos termos reconhecidos na sentença: a capacidade laboral do segurado não fora perdida, sofrendo apenas redução em limites atualmente já consolidados.

Diante disso, sem qualquer delonga, CONHEÇO DO RECURSO DE JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO DO RECURSO DE INSS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente o pleito autoral e assegurar ao segurado o recebimento de auxílio-acidente a contar da cessação do recebimento do benefício de auxílio-doença, aplicados juros conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária conforme artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, declarando como prescritas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

Mantida a disciplina do comando sentencial relativamente aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, cuidam-se os autos de recursos de apelação interpostos por JOSÉ LUIZ CARNEIRO FLORINDO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em razão da sentença de fls. 247/255, que julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando o INSS à concessão de auxílio-doença a partir da data de cessação do benefício anterior, acrescido de juros e correção monetária.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos recursos de apelação, negando provimento ao recurso de JOSÉ LUIZ CARNEIRO FLORINDO e dando parcial provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para julgar parcialmente procedente o pleito autoral e assegurar ao segurado o recebimento de auxílio-acidente a contar da cessação do recebimento do benefício de auxílio-doença, aplicados juros conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária conforme artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, declarando como prescritas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado quanto a negativa de provimento do apelo de JOSÉ LUIZ CARNEIRO FLORINDO, porém, peço vênia ao Relator para divergir em parte de seu voto condutor quanto ao apelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, tão somente quanto à incidência da correção monetária.

No tocante ao mérito, referente ao provimento parcial do apelo interposto pelo INSS, corroboro com as fundamentações apresentadas pelo Eminente Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, uma vez que, tendo o laudo médico pericial atestado que “o Autor é portador de sequelas causadas por acidente de trabalho, sofrido em 2010, que provocou atrofia e anquilose parcial do dedo indicador esquerdo. CID; T92.8”; que “as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam em redução funcional da mão esquerda restringindo a capacidade de pinçamento e, apesar de não incapacitar o Autor para o trabalho habitual, o limita para ações que exijam plena habilidade bimanual”, faz jus o mesmo à concessão do benefício auxílio acidente, diante do preenchimento dos requisitos elencados no art. 86 da Lei nº 8.213/91, e não ao auxílio doença como consignado na sentença vergastada.

Todavia, em relação a aplicação do índice de correção monetária a ser aplicado na condenação, entendo prudente tecer breves considerações, especialmente considerando que ostenta natureza de ordem pública.

A r. sentença condenou o INSS ao pagamento de auxílio doença ao autor, a partir da data de cessação do último auxílio doença percebido (21/11/2012), fixando a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação, mais abonos anuais devidos desde a DIB, nos termos do art. 40 da Lei 8.213/91, cujo o valor será aferido na liquidação da sentença.

Em seu voto, o inclito Relator deu parcial provimento ao apelo da Autarquia Previdenciária para conceder ao segurado o recebimento de auxílio-acidente a contar da cessação do recebimento do benefício de auxílio-doença, aplicados juros conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária conforme artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, declarando como prescritas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

Em que pese a aplicação do INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213/91), como índice de correção monetária, imperioso registrar que a EC nº 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE nº 870.947/SE e na ADI nº 5348, ao estabelecer em seu art. 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Diante desse cenário, considerando que a sentença foi proferida na data de 08/02/2023, deve-se reconhecer a aplicação do INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.

Por oportuno, a respeito do art. 3º, da EC nº 113/2021, destaco um trecho do voto proferido nos autos do acórdão nº 0703186-61.2023.8.07.0018, pelo e. Desembargador Alfeu Machado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual esclarece a sistemática adotada atualmente:

O art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum.

Nessa linha de raciocínio, na hipótese dos autos, haverá incidência da SELIC sobre os valores a partir de 09/12/2021, pois o processo ainda estava em curso na data da referida emenda.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM BASE NA CONCLUSÃO EXTRAÍDO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO À CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº 8.213/91. CONCAUSA. PROVA DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA DEGENERATIVA POR ESFORÇO FÍSICO. ATRIBUIÇÕES QUE REPRESENTAM A INEGÁVEL NECESSIDADE DE ESFORÇO FÍSICO PARA O SEU DESEMPENHO. RELAÇÃO DE CONCAUSALIDADE. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA E BAIXA QUALIFICAÇÃO QUE ATRELADAS À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LOBORAL IMPLICAM EM DIFICULTOSO RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 905, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N º 113/2021, QUANDO, A PARTIR DE ENTÃO DEVERÁ SER ATUALIZADO O MONTANTE DO DÉBITO PELO ACUMULADO DA TAXA SELIC PARA O PERÍDODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A concessão do benefício de auxílio acidente, exige a demonstração de que a redução da capacidade laboral do trabalhador decorra de acidente de qualquer natureza, como a presença da limitação da capacidade para o trabalho e do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente sofrido pelo trabalhador, sendo essenciais para o direito ao recebimento do benefício.

(...)

IX. Afigura-se devido o auxílio-acidente, na modalidade indenizatória, previsto pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrido em 10.08.2018. X. O débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. XI. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação Cível nº 0011800-56.2020.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/11/2023)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE LABORAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA EX OFFICIO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado. 4. Conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, vigente a partir de 09.12.2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(TJES, Apelação Cível nº 0015502-78.2018.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011697-65.2019.8.08.0030 REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES AUTOR: JOÃO ROBERTO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. SEQUELAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A prova pericial (fls. 98/107) foi clara no sentido de que o Autor sofreu acidente do trabalho e dele advieram sequelas em sua mão dominante. 2. Para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em comparação com outras pessoas que exerceriam a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial. Precedentes do TJES. 3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades habituais, tal como apurado pela expert, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado. 4. Em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve ser mantida em parte conclusão da sentença, com a atualização monetária das parcelas vencidas realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção. 5. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, reformar parcialmente a r. sentença, nos termos do voto do E. Relator. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR

(TJES, Apelação Cível nº 0011697-65.2019.8.08.0030, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/03/2023)

Ante todo o exposto, sem mais delongas e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, tão somente para estabelecer a incidência de correção monetária pelo INPC, bem como juros moratórios pelo índice aplicável à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997), a contar da citação até 08/12/2021 (data anterior a de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

É como voto Sr. Presidente.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem! Reformulo o meu posicionamento para aderir ao voto formulado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, de igual modo também reformulo o meu voto.

*

* *

cmv*

_